Tribunal: STF
Processo: ARE 1436422
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-19
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSOS INOMINADOS. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. MAGISTÉRIO. PLEITO DE DECLARAÇÃO DO DIREITO À APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO CORRESPONDENTE A TOTALIDADE DA REMUNERAÇÃO DO CARGO EFETIVO, EQUIVALENTE AO EXERCÍCIO DA JORNADA DE TRABALHO DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS E PAGAMENTO DO ADICIONAL DE PERMANÊNCIA E GRATIFICAÇÃO DE PERMANÊNCIA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE SANTA CATARINA (IPREV). SUSCITADA TESE DE AUSÊNCIA DE DIREITO À INCORPORAÇÃO DAS HORAS EXCEDENTES AOS PROVENTO DE APOSENTADORIA. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO À REGIME JURÍDICO INSTITUÍDO PELA LCE N. 1.139/1992. NÃO ACOLHIMENTO. SENTENÇA QUE NÃO CONDENOU O ESTADO COM BASE NO REGIME INSTITUÍDO PELA LCE N. 1.139/1992. DECRETO CONDENATÓRIO QUE ESTABELECE A APLICAÇÃO DO REGIME DESCRITO NA LCE N. º 668/2015. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À INCORPORAÇÃO DAS AULAS EXCEDENTES, MAS SIM DIREITO À APOSENTADORIA COM INTEGRALIDADE DE VENCIMENTOS. TESE DE QUE A SERVIDORA NÃO FAZ JUS AO RECEBIMENTO DA APOSENTADORIA COM BASE NA CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS. NÃO ACOLHIMENTO. INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA ACERCA DO DIREITO À APOSENTADORIA COM INTEGRALIDADE E PARIDADE DE VENCIMENTOS. INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO ANTES DA ENTRADA EM VIGOR DA EC N. 41/2003. SERVIDORA ORIGINALMENTE NOMEADA PARA CARGO COM 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS. VERDADEIRA AMPLIAÇÃO DA CARGA HORÁRIA PARA 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS. SUCESSIVAS RENOVAÇÕES PARA A CARGA HORÁRIA AMPLIADA. APOSENTADORIA QUE DEVE SE DAR COM BASE NA INTEGRALIDADE DE VENCIMENTOS, OU SEJA, COM BASE NA CARGA HORÁRIA AMPLIADA DE FORMA PERMANENTE. RECURSO DO ESTADO DE SANTA CATARINA. SUSCITADA AUSÊNCIA DE DIREITO AO RECEBIMENTO DO ABONO DE PERMANÊNCIA. NÃO ACOLHIMENTO. INEXISTÊNCIA DE DISCUSSÃO QUANTO AO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA APOSENTADORIA. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO DO DIREITO À APOSENTAÇÃO. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO À PERMANÊNCIA DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º, § 5º, da EC nº 41/03, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente